Tribunal: TJPA
Processo: 0004909-04.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004909-04.2019.8.14.0051

APELANTE: ANDRE OLIVEIRA FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO E CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de roubo, em continuidade delitiva, e de corrupção de menores, fixando-lhe a pena de sete anos, três meses e três dias de reclusão, além do pagamento de dezesseis dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição pelo crime de roubo, por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) absolvição pelo crime de corrupção de menores, por atipicidade da conduta; (iii) subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal e exclusão do concurso formal próprio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal irregular torna inválida a condenação por roubo; (ii) saber se a conduta praticada configura o crime de corrupção de menores; (iii) saber se é cabível a redução da pena-base e a exclusão do concurso formal próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eventual irregularidade no reconhecimento pessoal, em sede policial, não invalida a condenação quando presentes outras provas autônomas e idôneas, como a apreensão da res furtiva em poder do réu e a prisão em flagrante logo após os fatos. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP, não foi elidida pela defesa.

4.O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é de natureza formal, consumando-se com a prática de infração penal em coautoria com menor de dezoito anos. Demonstrada a atuação conjunta do réu com adolescente, inclusive com fornecimento de meio de transporte e execução dos delitos, está caracterizada a infração penal, ainda que não comprovada a efetiva corrupção moral do menor.

5.A pena-base dos crimes de roubo foi fixada no mínimo legal. Quanto ao delito do art. 244-B do ECA, a elevação da pena inicial encontra respaldo na elevada reprovabilidade da conduta, devidamente fundamentada na sentença, conforme a Súmula nº 23 deste Tribunal.

6.Correta a incidência do concurso formal próprio (CP, art. 70) entre os crimes de roubo e corrupção de menores, bem como da continuidade delitiva (CP, art. 71) entre os roubos praticados. A cumulação dos institutos não configura
bis in idem
, pois constituem fundamentos autônomos e aplicáveis a crimes distintos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 70 e 71; CPP, arts. 156 e 226; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1258; TJ-MT, Apelação Criminal 00222646120198110002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28/02/2024; TJ-MG, Apelação Criminal 10693170044921001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 08/05/2018; TJ-MG, Apelação Criminal 00058500920228130525, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 19/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

André Oliveira Feitosa, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, além do pagamento de (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes dispostos nos arts. 157, §2°, II c/c 71, ambos do CP e 244-B, do ECA, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante do crime de roubo, por insuficiência de provas, especialmente pela inobservância do artigo 226, do CPP. Absolvição do crime de corrupção de menores, face a atipicidade da conduta, por ausência de elementos de comprovação de que o réu teria efetivamente corrompido o menor. Alternativamente, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão do concurso formal próprio (ID n° 28414887).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (ID n° 28414890).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso para afastar o concurso formal (ID n° 29943133).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A
defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226 do CPP, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas, em relação aos delitos de roubo.

Pois bem.

A pretensão absolutória não merece prosperar.

Ainda que o juízo
a quo
tenha aduzido que o reconhecimento realizado em sede policial não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP, tal elemento, isoladamente, não fundamentou a condenação. Ao contrário, a sentença lastreou-se em acervo probatório autônomo, coeso e substancial, apto a sustentar a responsabilização penal.

A prisão em flagrante do apelante ocorreu instantes após a prática de dois crimes de roubo, com intervalo de apenas vinte minutos entre eles, sendo encontrados em sua posse dois aparelhos celulares, identificados como pertencentes às vítimas Thais de Sousa Oliveira e Darlisson Ferreira Quintino.

A apreensão da
res furtiva
, desacompanhada de explicação verossímil quanto à sua origem lícita, constitui forte indicativo de autoria, nos termos do art. 156 do CPP, impondo à defesa o ônus de demonstrar sua licitude, o que não ocorreu. Ademais, a versão hesitante do acusado na fase inquisitorial, ora negando os fatos, ora imputando a autoria ao adolescente Mateus Jonathan Rodrigues Belo, fragiliza sua credibilidade (ID n°56146561).

A prova testemunhal reforça a autoria, eis que os policiais Francisco Arielton Ferro e Luiz George de Castro relataram a perseguição e captura do acusado e do adolescente, que tentaram fugir em uma motocicleta e se desfizeram de um simulacro de arma, posteriormente recuperado. As vítimas reconheceram, de imediato, os bens apreendidos como de sua propriedade (mídias ID n° 118184593 e n° 118184596). Além disso, o adolescente apreendido — falecido antes da instrução judicial — confessou à autoridade policial sua participação nos roubos, atribuindo ao réu o papel de coautor. Sua confissão, colhida de forma espontânea, encontra-se em consonância com os demais elementos probatórios,

Dessa forma, o ato de reconhecimento não compromete a condenação, dada a suficiência e robustez das demais provas coligidas. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a invalidade do reconhecimento previsto no art. 226 do CPP não enseja absolvição quando presentes outros elementos probatórios idôneos, consoante orientação firmada no Tema 1.258 do STJ:
"Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento."

Portanto, ausente qualquer fragilidade na prova produzida, deve ser mantida a condenação pelos crimes de roubo, ora a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante, gera a inversão do ônus da prova, não cumprido pela defesa.

Para ilustração:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART . 386, INC. IV, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU, INSTANTES APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO RESSAINDO O ENCARGO CUMPRIDO PELA DEFESA - 2. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA – INVIABILIDADE – PROVAS ORAIS REVELANDO A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . Não há falar em absolvição do crime patrimonial, com fulcro no art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal, se autoria delitiva atribuída ao recorrente ressai comprovada por meio do depoimento da vítima e dos dizeres dos policiais militares que, em juízo, confirmaram a prisão em flagrante do agente na posse da res furtiva, instantes após a subtração patrimonial, particularidade a qual, à luz da jurisprudência deste e. Tribunal, enseja a presunção de autoria e inversão do ônus da prova, não cumprido a contento pela i. defesa . 2. Descabe a desclassificação do crime patrimonial para a forma tentada, se demonstrado que a vítima foi despojada da posse dos seus bens, ainda que por curto período, nos termos do que determina a teoria da apprehensio, também denominada de amotio. 3. Apelo desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00222646120198110002, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/02/2024)

De igual forma, não há que se falar em absolvição do delito de corrupção de menores, por atipicidade da conduta.

O tipo penal previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente assim dispõe:

“Art. 244-B – Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

A norma em questão configura crime formal, cuja consumação independe da demonstração de efetiva corrupção moral ou social do menor, bastando que o agente maior de idade pratique, em concurso com adolescente, qualquer infração penal, seja como coautor, instigador ou partícipe.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado que o apelante agiu em unidade de desígnios com o adolescente Mateus Jonathan Rodrigues Belo, eis que dos autos se extrai que André buscou o menor na escola, forneceu o veículo (motocicleta) utilizado para a prática dos assaltos e juntos executaram dois roubos, em sequência, mediante grave ameaça, utilizando um simulacro de arma de fogo.

O próprio menor, em sede policial, narrou com detalhes a forma como a dupla se associou para perpetrar os delitos, o que revela, de forma inequívoca, a facilitação da sua inserção no meio infracional por parte do apelante, ainda que este tenha alegado, que a iniciativa teria partido do menor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS - DESCABIMENTO - CORRPUÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - CRIME FORMAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, sendo inaplicável o princípio da insignificância por ausência de amparo legal, a manutenção da condenação do delito de furto é medida que se impõe. 2 . Restando demonstrado que os partícipes agiram em conluio, não há falar-se em decote da qualificadora do concurso de pessoas. 3. O posicionamento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a corrupção de menores é delito formal, ou seja, para que se configure basta que o agente pratique o crime na companhia de menor.

(TJ-MG - APR: 10693170044921001 MG, Relator.: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data de Publicação: 14/05/2018)

Logo, a alegação defensiva de que não teria havido efetiva corrupção do menor ou que não há prova da influência exercida pelo réu sobre ele é irrelevante juridicamente, por contrariar a natureza formal do delito e a própria
ratio legis
do art. 244-B, que visa justamente impedir a convivência delituosa entre imputáveis e inimputáveis, como forma de proteção à formação moral e social do adolescente.

Portanto, diante da robusta prova da atuação conjunta entre o maior e o menor na prática dos crimes, resta evidenciada a configuração do crime de corrupção de menores, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

3 – DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a redução da pena base para o mínimo legal, bem como a exclusão do concurso formal próprio.

Em análise dos autos, verifica-se que a pena base em relação ao crime de roubo contra a vítima Thais de Sousa Oliveira e Darlisson Ferreira Quintino, foram estabelecidas no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias multa.

No que tange à pena-base do delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B do ECA, o magistrado fixou-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, fundamentando-se na elevada reprovabilidade da conduta do apelante, que buscou o menor em ambiente escolar com o intuito de envolvê-lo na prática criminosa.

Tal circunstância extrapola o núcleo do tipo penal, revelando maior gravidade e justificando a exasperação da pena inicial. Diante da devida fundamentação, não há que se falar em redução para o mínimo legal.

Ressalto que a Súmula 23, deste e. Tribunal de Justiça, estabelece que:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

Por fim,
data venia
, não merece acolhimento o pleito de exclusão do concurso formal próprio.

Dos autos, depreende-se claramente a configuração da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, uma vez que o apelante, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução — especificamente, os dois delitos de roubos perpetrados contra as vítimas Thais e Darlisson.

Ademais, verifica-se a incidência do concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal, tendo em vista que, mediante uma única ação, resultaram dois delitos distintos — os crimes de roubos e de corrupção de menores — o que justifica a exasperação da pena.

Cumpre salientar que a aplicação concomitante do concurso formal e da continuidade delitiva não configura bis in idem, por se tratarem de institutos jurídicos autônomos, com pressupostos distintos e aplicáveis a crimes diversos, justificando, portanto, a majoração da pena por fundamentos específicos e não conflitantes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CRIME IMPOSSÍVEL - INSTITUTO NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ADEQUAÇÃO CONCURSO DE CRIMES - NECESSIDADE - CONCORRÊNCIA ENTRE CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA - POSSIBILIDADE - BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO - DECOTE PENA DE MULTA - SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA PARA O TIPO PENAL - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Descabe reconhecer como inepta a denúncia que enseja a adequação típica, descrevendo suficientemente os fatos com todos os elementos indispensáveis, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A firme e coerente palavra da vítima, aliada aos demais elementos de convicção colhidos durante a instrução, é suficiente para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado . Para se reconhecer o crime impossível, em face da ineficácia absoluta do meio, é necessário que o meio utilizado pelo agente seja inteiramente ineficaz para a obtenção do resultado, não configurando aludida atipicidade se o meio era relativamente inidôneo, de forma que houvesse um perigo, ainda que mínimo, de ofensa ao bem jurídico tutelado. Estará configurada a hipótese do art. 70, do CP, quando, de uma única ação ou omissão, resultar dois ou mais crimes, não havendo que se falar em reconhecimento de crime único se lesados patrimônios distintos. O concurso formal e a continuidade delitiva podem coexistir sem que esteja configurado bis in idem, pois são institutos diferentes que incidem em crimes diversos, fazendo aumentar a pena por razões específicas e distintas . Descabe pleitear o decote ou a redução da pena de multa se essa espécie de reprimenda é abstratamente prevista no tipo penal, assim como a sanção privativa de liberdade, aplicadas de forma proporcional, devendo seu parcelamento e condições benéficas de pagamento serem pleiteados perante o juízo da execução. A condenação do vencido ao pagamento das custas processuais decorre de expressa disposição legal (art. 804 do CPP) e, considerando-se que sua exigibilidade está atrelada à fase de execução da sentença, relega-se a este juízo - o da execução - a análise de eventual impossibilidade de pagamento.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00058500920228130525, Relator.: Des .(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 19/12/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/01/2024)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 05/03/2026